Tribunal: TJMT
Processo: 1036243-08.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1036243-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[LORRAYNE APARECIDA DA COSTA - CPF: 036.162.441-70 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1036243-08.2021.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:

LORRAYNE APARECIDA DA COSTA

Recorrid
a
:
CLARO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
06-09/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
a

consumidor
a

postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos morais, decorrente de
cobrança
indevida oriunda de suposto débito com a
empresa
de telefonia
.

2
.
Diante da negativa da consumidora em ter realizado a contratação
de qualquer serviço de telefonia
, cabia
à
empresa Recorrida o ônus de demonstrar a regular contratação dos
seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a regularidade das cobranças objurgadas
.

3
.
Fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4
.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
,
em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora, conforme procedimento administrativo
efetuado
junto
ao PROCON carreados na exordial
.

5
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

6
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade
e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8
.
Sentença reformada.

9
.
Recurso conhecido
e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
LORRAYNE APARECIDA DA COSTA

postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos morais, decorrente de cobrança indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia.

Contestado o feito,
foi proferida

sentença de
improcedência
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

LORRAYNE APARECIDA DA COSTA
,
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da se
ntença, a fim de que a empresa de telefonia
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
,
sugerindo a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões
(ID
123568500
)
,
a empresa Recorrida
CLARO S/A
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022